Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO IMPUGNADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo os artigos 368 e 369 do Código Civil, não é necessário que as partes deem anuência ao pleito de compensação de créditos, pois basta que sejam mutuamente credoras e devedoras e haja dívidas líquidas e vencidas.
2. No caso em exame, a executada pede a penhora no rosto dos autos da ação de execução em que há crédito em seu favor, no entanto, a compensação está inviabilizada no momento, porque opôs embargos à execução, o que afasta a liquidez da dívida.
3. É vedada a compensação do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsão do art. 85, § 14, do CPC.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.